Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704125-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA BASTOS IAMADA AGRAVADO: SAKUICHI IAMADA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SUZANA BASTOS IAMADA, contra decisão proferida na Ação de Exigir Contas, processo no 0737398-38.2018.8.07.0001, que tem como réu SAKUICHI IAMADA NETO. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, por já ter sido o pedido apreciado (ID 82237686): “Na a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 82163623), eis que já apreciado por este juízo e indeferido, conforme decisão de ID 28688853. Intimo as partes para que procedam, em cinco dias, o depósito judicial de sua cota-parte referente aos honorários (art. 95, caput, CPC), sob pena de preclusão”. A agravante afirma que o novo pedido de gratuidade está fundamentado em fatos novos que não foram apreciados pela decisão recorrida. Assevera que, apesar de o pedido de gratuidade de justiça ter sido indeferido quando do ajuizamento da ação de prestação de contas, a jurisprudência possui entendimento sólido quanto à possibilidade da parte realizar novo pedido de gratuidade, desde que sejam comprovados novos fatos. A agravante informa que não possui renda fixa e que a única fonte de renda que possui é a pensão alimentícia que recebe do agravado. Informa que reside na mesma casa que o agravado, embora sejam divorciados, porque não tem condições financeiras para se mudar. Informa que possui gastos com água, luz, supermercado, IPVA, IPTU, gasolina, dentre outras despesas que são essenciais para sua sobrevivência, como medicamentos, e despesas médicas e odontológicas, as quais estão comprovados através dos documentos anexos. Informa que os honorários periciais foram fixados em R$ 18.200,00 e não possui recursos financeiros para arcar com esse pagamento, mesmo que seja rateado entre as partes, pois ultrapassa o dobro da sua renda mensal. Informa que o não pagamento dos honorários periciais implicará na preclusão da prova pericial, única oportunidade e instrumento processual para que a ação de exigir de contas tenha êxito em verificar as contas apresentadas pelo Agravado, haja vista que serem movimentações financeiras de natureza contábil, que apenas o perito contábil possui conhecimento técnico. Assim requer seja deferida liminar e, no mérito, pede o provimento do Agravo para se conceder à Agravante o benefício da gratuidade da justiça. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de exigir contas ajuizada pela agravante em face do agravado. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi apreciado quando do ajuizamento da ação e foi indeferido (ID 82163623). A agravante apresentou declaração de hipossuficiência, na qual informa não tenho condições de arcar com as custas do processo e eventuais honorários sem comprometer a sua sobrevivência (ID 27058699). Em seguida, formulou novo pedido de gratuidade, apresentando documentos para embasar seu pedido. Conforme documento de ID 82163632, a agravante possui renda mensal proveniente de alimentos, no valor de dez salários mínimos. Apresenta gastos com água, cartão de crédito, luz, condomínio e IPTU (ID 82163632). De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator